Tribunal: TJPA
Processo: 0819845-92.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819845-92.2023.8.14.0040

APELANTE: JULIANE GUIMARAES TEBAR

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR ENVIO DE DOIS E-MAILS. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata desclassificada de processo seletivo simplificado do Município de Parauapebas, cuja inscrição foi considerada inválida por ter sido encaminhada por meio de dois e-mails distintos. A agravante sustenta que o primeiro e-mail se restringia a dúvidas, enquanto o segundo, tempestivo e completo, deveria ser considerado válido. Requer o reconhecimento da legalidade de sua inscrição e a consequente reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a candidata, ao enviar dois e-mails – um com dúvidas e outro com a documentação exigida –, violou o item 7.3.1 do edital, autorizando sua desclassificação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública interpreta que a exigência de envio único de inscrição visa assegurar a organização e isonomia do certame, motivo pelo qual o envio de dois e-mails, ainda que um deles contenha apenas dúvidas, infringe o edital.

O item 7.3.1 do edital proíbe alterações após o envio da inscrição, sendo certo que o envio de mais de uma mensagem configura duplicidade, passível de exclusão, conforme previsto expressamente.

A norma editalícia se aplica indistintamente aos candidatos e tem força vinculante, sendo vedada sua flexibilização pelo Judiciário, salvo manifesta ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais, o que não se verifica.

A candidata mencionou expressamente, no primeiro e-mail, vínculo funcional como odontóloga na UBS – Novo Brasil, o que revela que a dúvida apresentada dizia respeito ao mesmo cargo da posterior inscrição, afastando a tese de que se tratava de funções distintas.

A decisão monocrática anterior analisou adequadamente os fundamentos recursais, inexistindo nulidade por eventual repetição de fundamentos ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remessa de mais de um e-mail, ainda que o primeiro contenha apenas dúvidas, viola a exigência de envio único prevista no edital de processo seletivo simplificado, autorizando a exclusão do candidato.

O edital possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não cabendo ao Judiciário reinterpretar suas cláusulas sob alegação de razoabilidade, salvo diante de manifesta ilegalidade.

A reprodução dos fundamentos de decisão monocrática em julgamento colegiado, quando enfrentadas as teses recursais, não enseja nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, V; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-ES, MS 0013524-70.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819845-92.2023.8.14.0040

AGRAVANTE:
JULIANE GUIMARÃES TEBAR

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26258380)

interposto por
JULIANE GUIMARÃES TEBAR
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25617537 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que denegou a ordem no Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a desclassificação da candidata foi baseada em uma interpretação excessiva e incorreta do item 7.3.1 do edital, que apenas proíbe alterações após o envio da inscrição, sem prever penalidade por envio prévio de e-mail com dúvidas ou por duplicidade de mensagens.

Argumenta que, a agravante encaminhou e-mail em 08/12/2023 para solicitar esclarecimentos, sem qualquer anexo, sem indicar cargo ou lotação pretendida. Em 13/12/2023, remeteu e-mail com a documentação completa, dentro do prazo, com observância do item 7.5 do edital, o qual exige a correta indicação do cargo e da lotação no campo “assunto”. Esta última mensagem é que configura, indiscutivelmente, a inscrição válida.

Afirma que, a imposição de sanção fora dos limites editalícios afronta o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e compromete a segurança jurídica do certame.

Alega que, o ato administrativo que excluiu a agravante do certame não observou os princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade, da isonomia, da vinculação ao edital e da proteção às pessoas com deficiência. A decisão de desclassificação partiu de premissas genéricas, padronizadas e desprovidas de qualquer especificidade, não indicando objetivamente qual conduta da candidata violou norma do edital, tampouco quais documentos teriam sido efetivamente considerados irregulares.

Contrarrazões apresentadas (Conforme certidão ID n. 27518224), na ocasião o Município agravado expôs que quando se trata de concurso público e de Processo Seletivo Simplificado (PSS), prevalece no ordenamento jurídico o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tal princípio impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos submetidos ao certame observem rigorosamente as regras ali contidas.

Elenca que, a impetrante reconhece que encaminhou 02 (dois) e-mails distintos, um com dúvidas sobre o certame e outro com a documentação para inscrição, entretanto, esta conduta adotada violou a exigência de envio único, o que motivou a negativa de sua inscrição.

No mérito, verificou-se que o item 7.3.1 do edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2023 – SEMSA estabelece, de forma expressa, que "o candidato não poderá editar, anexar novos documentos, trocar a função, ou ainda, cancelar a inscrição após enviada". O descumprimento dessa norma enseja a exclusão do candidato do certame, conforme as regras estabelecidas no próprio edital.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que denegou a ordem no Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25617537):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

No mérito, verifica-se que o item 7.3.1 do edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2023 – SEMSA estabelece, de forma expressa, que "o candidato não poderá editar, anexar novos documentos, trocar a função, ou ainda, cancelar a inscrição após enviada". O descumprimento dessa norma enseja a exclusão do candidato do certame, conforme as regras estabelecidas no próprio edital.

A impetrante reconhece que encaminhou dois e-mails distintos, um com dúvidas sobre o certame e outro com a documentação para inscrição. Contudo, a Administração Pública entendeu que a prática adotada violou a exigência de envio único, o que motivou a negativa de sua inscrição.

Dessa forma, eventuais questionamentos acerca das disposições do edital somente poderiam prosperar diante de manifesta ilegalidade ou violação de princípios constitucionais, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INSPETOR PENITENCIÁRIO ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EXONERAÇÃO ANTERIOR DO CARGO IMPEDIMENTO DE CONTINUAÇÃO NO CERTAME PELAS REGRAS DO EDITAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 O impetrante foi exonerado do cargo de inspetor penitenciário anteriormente por conveniência administrativa, e por tal razão foi eliminado do certame em 09.06.2020, nos termos do item 11 .8 do Edital nº 001/2019. 2 - O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia. 3 Segurança denegada.

(TJ-ES - MS: 00135247020208080000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/02/2021)

Não se observa afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a norma editalícia foi estabelecida para garantir a igualdade de condições entre os candidatos e a organização do certame. O Poder Judiciário não pode flexibilizar exigências do edital sob o argumento de interpretação divergente do candidato, sob pena de interferência indevida na discricionariedade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença a quo, em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, como bem detalhado em sede decisória, a impetrante admite ter enviado dois e-mails em momentos distintos: o primeiro, com o objetivo exclusivo de esclarecer dúvidas sobre o certame, e o segundo, contendo a documentação para a inscrição. Contudo, a Administração Pública interpretou essa conduta como violação a exigência de envio único, motivando a negativa de sua inscrição.

O principal argumento colacionado pela ora recorrente é de que o edital prevê a possibilidade de consideração da última inscrição realizada, quando feita em mais de uma função.

Dispõe o item 7.3 do edital:

“É vedada a dupla inscrição neste PSS. O candidato que se inscrever em mais de uma função entre as especialidades
será válida, dentre todas as inscrições apenas a última inscrição cadastrada no e-mail
, sendo as demais descartadas”.

O item 7.2.1:

“O candidato que desejar concorrer as vagas para a função de
médico
deverá descrever, além da função, a especialidade,
sendo vedada a dupla inscrição em outras especialidades
”.

De acordo com a leitura do disposto nos itens em que se apoia a argumentação da recorrente, sabe-se que, a dupla inscrição, em possibilidades de especialidades distintas, se vale apenas para os cargos que preveem mais de uma função ou especialidade, sobretudo aos médicos.

Conforme se extrai do anexo I, do edital (ID 22897179), (tabela de funções) pág. 26, o cargo de odontólogo prevê apenas “Odontólogo de Atenção de Atenção Primária a Saúde”, não havendo demais especialidades ou funções referentes ao cargo, sendo assim, não haveria o porquê de se fazer duas inscrições.

Ademais, mesmo que se muna de argumentação relativa à possibilidade de uma possível primeira inscrição para outro cargo, se fazendo valer do benefício da dúvida para sustentar a possibilidade do seu direito, conforme juntado aos autos, o teor do primeiro e-mail diz respeito à dúvida referente aos documentos para o preenchimento do cargo de odontóloga, visto que é expresso no conteúdo redacional:

“(...) Sou contratada da Prefeitura de Parauapebas, pela SEMSA. Lotada como
ODONTÓLOGA
, atualmente na UBS – Novo Brasil (...)”

Logo, as dúvidas eram inerentes ao cargo de odontóloga, sendo assim, sem razão o tópico relacionado à possibilidade de duplicidade de inscrição com a consideração apenas da última realizada.

Diante desse contexto, o indeferimento da inscrição da autora está corretamente estacionado de acordo com a legalidade e legislação vigente, sobretudo conforme disposto no edital, que é a lei do concurso. Bem como, a decisão interlocutória combatida, que denegou a ordem, se fundamentou suficientemente não estruturando dúvidas acerca do seu conteúdo.

Em atenção ao expresso ao norte, a manutenção da decisão monocrática em foco é medida a se impor, visto que não há motivos bastantes para a sua alteração.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25617537, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2025